Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719328-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VICENTE ALVARENGA RIBEIRO D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 14314754 e indefiro o pedido da agravante, haja vista que o processo está pautado para a Sessão de Julgamento que se realizará em 18/03/2020, dentro do prazo de 30 (trinta) dias solicitado por seu novo patrono. Em se tratando de processo judicial eletrônico, uma vez já atualizado o cadastro dos advogados ora requerentes, com amplo acesso aos autos, não há necessidade de suspensão de tramitação do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 15:19:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator